Tribunal: TJBA
Processo: 8057514-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057514-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS Advogado(s): PIERRE SILVA PEDREIRA, MARIA NILDA DA MOTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL E TRABALHISTA. SANÇÃO POLÍTICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSOS PÚBLICOS COM DESTINAÇÃO SOCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por entidade filantrópica mantenedora de hospital e maternidade, pleiteando a suspensão de exigência de certidões negativas fiscais e trabalhistas como condição para renovação de contratos administrativos e recebimento de repasses públicos. 2. A impetrante alegou impossibilidade financeira momentânea decorrente de atrasos em repasses municipais e defendeu que a exigência de tais documentos configura sanção política, inviabilizando a continuidade de serviços essenciais à população usuária do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de certidões negativas de débito fiscal e trabalhista como condição para renovação de contratos e repasse de recursos públicos vinculados à prestação de serviços essenciais de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de exigência fiscal para continuidade de contratos voltados à prestação de serviços públicos essenciais configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico. 4. A verba pública destinada à saúde possui caráter social, sendo inaplicáveis restrições administrativas baseadas em inadimplemento fiscal, conforme art. 26 da Lei nº 10.522/2002 e art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000. 5. A jurisprudência do STJ veda a suspensão de repasses destinados à execução de ações sociais em razão de inadimplência fiscal (REsp 1.167.834/AM). 6. Risco de descontinuidade de serviços essenciais justifica a concessão da segurança, dada a relevância dos serviços prestados à população carente e a urgência da situação. 7. Parecer ministerial favorável à concessão definitiva da segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. É vedada a exigência de certidões negativas fiscais e trabalhistas como condição para a renovação de contratos e repasse de recursos públicos vinculados à prestação de serviços essenciais de saúde por entidade filantrópica conveniada ao SUS, por configurar sanção política. 2. A continuidade de serviços públicos essenciais prevalece sobre exigências fiscais formais quando comprovado risco à população. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; LC nº 101/2000, art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.167.834/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.05.2013, DJe 31.05.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057514-80.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS e como Impetrados o Ilustríssimo Senhor SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (1). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .